Tribunal: STF
Processo: RE 226111
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-13
Data de publicação: 2001-02-13

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental a que se nega provimento por
ressentir-se o recurso extraordinário da falta de prequestionamento
e porque o Plenário do Supremo Tribunal Federal (RE 213266)
entendeu que não se coaduna com sistema constitucional norma
reveladora de automaticidade quanto à alíquota do imposto de
transmissão causa mortis, a evidenciar a correspondência com o
limite máximo fixado em resolução do Senado.